Tribunal: TJSP
Processo: 2272623-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Insurgência contra decisão que se limitou a manter a anterior. Intempestividade do presente recurso, vez que deveria ter sido tirado da decisão que deferiu a produção de prova pericial e determinou o rateio dos honorários na mesma forma que a divisão do capital social, nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Insurgência contra decisão que se limitou a manter a anterior. Intempestividade do presente recurso, vez que deveria ter sido tirado da decisão que deferiu a produção de prova pericial e determinou o rateio dos honorários na mesma forma que a divisão do capital social, nos termos do art. 603, §1o, do Código de Processo Civil. Preclusão temporal.
Recurso não conhecido.